Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. SONEGAÇÃO DE BENS. IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de sonegados ajuizada por herdeiros do primeiro casamento do falecido contra a viúva e os filhos do segundo casamento, alegando ocultação dolosa de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve sonegação dolosa de bem imóvel apta a ensejar a aplicação da pena prevista no art. 1.992 do CC; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A pena de sonegados exige prova inequívoca de dolo na ocultação de bens da herança.
2. O imóvel foi incluído no inventário por decisão judicial após impugnação dos autores, não havendo declaração final de inexistência de bens seguida de ocultação dolosa.
3. A jurisprudência do STJ exige demonstração de conduta fraudulenta para aplicação da pena de sonegados, o que não se verificou no caso.
4. A controvérsia sobre o imóvel foi objeto de debate jurídico no inventário, não configurando sonegação dolosa.
5. Quanto aos honorários, a sentença os fixou por equidade, considerando que o valor da causa não guarda qualquer correlação com o proveito econômico perseguido. Ademais, seu arbitramento atendeu os requisitos definidos no §2o do artigo 85, o qual estabelece os critérios para justa remuneração do defensor.
6. Pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões é incabível, por inadequação da via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da pena de sonegados exige prova inequívoca de dolo na ocultação de bens da herança, não configurada quando o bem é incluído no inventário por decisão judicial após impugnação.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em causas em que inexiste proveito econômico direto ou o valor da causa não guardar correlação com o pedido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.992, 1.994, 1.996; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.287.490/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/11/2014. STJ, REsp 1.390.022/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 19/08/2014. STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/06/2021. STF, ACO 1273 ED-terceiros, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/11/2020. STF, ACO 3094 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/06/2018. TJDFT, Acórdão 1363131, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18/08/2021. TJDFT, Acórdão 1351911, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 30/06/2021